Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-34.2020.8.11.0021
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001423-34.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA VIEIRA DA SILVA PAULA - CPF: 022.419.161-61 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0004-67 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001423-34.2020.8.11.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Parte Recorrente:
Mara Vieira da Silva Novello

Recorrido(s):
União Norte do Paraná de Ensino Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

23.03.2023

Ordem na pauta:
23

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PUBLICIDADE ENGANOSA – CANCELAMENTO DE CURSO APÓS EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cancelamento de oferta do serviço ofertado pela instituição de ensino de forma errônea, prejudicando a parte consumidora, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços que dá ensejo a indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em reclamação cível que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou
a devolução do valor pago a título de matricula, no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais, por entender que o fato deu ensejo a meros aborrecimentos.

Extrai-se dos autos que a parte autora teve inscrição deferida no curso de enfermagem, mediante o pagamento da taxa de matricula no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais).

Após este fato, a parte ré comunicou a autora que havia disponibilizado o curso almejado de forma errônea, devolvendo o valor pago a título de danos materiais, conforme se vê no id.

150660395.

Em razão de tais fatos,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, para devolução em dobro do valor pago com a matrícula R$ 99,00 (noventa e nove reais), bem como ser indenizada a título de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da analise dos autos verifica-se que logrou êxito a parte autora em demonstrar que houve erro n
a disponibilização do curso de ENFERMAGEM BACHARELADO, pela instituição de ensino ré.

Inicialmente, quanto à forma de restituição de valores, entendo que não se aplica ao presente caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que a cobrança inicial ocorreu de forma devida, consequentemente a norma consumerista não se subsume ao presente caso, cabível, portanto, a devolução dos valores de forma simples.

Quanto aos danos morais, entendo que a conduta da parte recorrida gerou danos na esfera extrapatrimonial da parte autora, pois frustrou expectativa da mesma, incorrendo também na propaganda enganosa de seus serviços educacionais, pois a oferta fora amplamente disponibilizada em seu sítio virtual (Id.150660380).

Vê se dos autos que a oferta resultou na contratação da parte autora, ora recorrente, para somente após ser informada que o curso não seria disponibilizado por erro em sistema (Id. 150660394), o que gera a falha na prestação dos seus serviços.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023